Tribunal: CARF
Processo: 12571.720091/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720091/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.564 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e;
(iii) adotou as conclusões de Acórdão sem reproduzir seus fundamentos. Ao
assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte devendo os autos
retornarem para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer, de
ofício, a nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto do Relator, devendo os autos
retornarem para novo julgamento devidamente fundamentado e com o enfrentamento das razões
defensivas apresentadas em sede de impugnações administrativas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720091/2015-01
Fl. 7449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal no Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Ato Declaratório de
Suspensão de Isenção de Tributos Federais bem como Impugnação contra lançamento de crédito
tributário, tendo em vista as exigências abaixo qualificadas que foram lavrados os Autos de
Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o PIS/PASEP, conforme tabela abaixo indicada:

A fiscalização apurou omissão de receitas por parte da pessoa jurídica com
fundamento no saldo credor da conta Caixa, segundo descrição minuciosa da Infração n°1
,detalhada no Termo de Verificação Fiscal.
Em ocorrendo omissão de receitas, ainda que apurado por presunção legal e não
comprovada pela contribuinte a emissão das respectivas notas fiscais, recibos ou documentos
equivalentes, compatíveis com a data da efetivação das operações, enquadra-se a situação no
disposto no art. 2° da Lei n° 8.846/1994.
A apuração se deu com base nos seguintes fatos:
A DIPJ/2011, ano-calendário 2010. fls. 154-166, foi entregue indevidamente pela
contribuinte na modalidade Lucro Presumido e, conforme já salientado, a forma de
apuração obrigatória, em se tratando de contribuinte beneficiada por isenção ou
suspensão de IRPJ e CSLL -Prouni, é o Lucro Real, conforme já destacado.
- A contribuinte fez a opção irretratável pelo Regime Tributário de Transição (RTT),
mas não apresentou o FCONT correspondente ao ano-calendário 2010; o que implicou
mais uma vez em omissão de informações às autoridades fazendárias.
- A contribuinte está omissa de apresentação dos DACONs do período de 01 a 12/2010,
fls. 355-356; portanto houve omissão de informações às autoridades fazendárias.
As infrações em referência estão descritas no Termo de Verificação Fiscal: Infração n°
2 : dedução indevida de valores a título de bolsas do Prouni em função da falta de
comprovação, bem como a não comprovação da inclusão de tais valores na receita bruta
contabilizada, tratando-se assim de dedução indevida da receita bruta. Infração n° 3 :
dedução indevida de despesas desnecessárias com juros calculados sobre dívidas
bancárias e tributárias, tendo em vista que houve empréstimos a pessoas ligadas sem a
cobrança de juros (receitas).
Infração n° 4 : utilização de gastos indedutíveis (sem comprovação) para a redução da
base de cálculo dos tributos sobre o lucro.
A conduta provocou redução dos lucros nos três primeiros trimestres do ano-calendário
2010 e apuração de prejuízo contábil no último trimestre, de modo a reduzir
Fl. 7450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

indevidamente ou ocultar os recolhimentos a título de IRPJ e CSLL. Os fatos apurados,
ainda que sem a exigência de multa qualificada, conforme minuciosamente detalhado no
relatório, podem perfeitamente enquadrar-se na tipificação do art. 1 °, inciso II, da Lei
n° 8.137 /1990:
...
Motivo da Suspensão n° 3: IMPOSTO RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO
A pessoa jurídica deixou de recolher, no prazo legal, valores do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), fatos geradores 01 a 12/2010, na qualidade de sujeito passivo
responsável de obrigação tributária e que deveria ter recolhido aos cofres públicos,
conforme lançamento de ofício formalizado no processo administrativo fiscal
12571.720152/2011-06, que implicou na formalização da representação fiscal para fins
penais nos termos da IN RFB n° 2.439/2010, processo 12571.720153/2011-42, com
tipificação do art. 2o, inciso II, da Lei n° 8.137/1990:

Responsabilidade Tributária
A contribuinte JULIA STREKI, CPF 676.133.069-68, foi elencada como
responsável tributária por excesso de poderes, infração de lei, Contrato social ou estatuto.
Assim como STREKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ
19.703.159/0001-09, elencado como responsável tributário respondendo conforme cisão parcial.
Ciente do lançamento, em 09 de dezembro de 2015, a interessada apresentou as
razões de defesa de fls. 6.949 a 6.969, nas quais afirmou:

a) Ser inequívoca a ausência de motivos para omitir receitas tributáveis, uma
vez que tais receitas sempre estiveram abrangidas pela isenção do
PROUNI;
b) Por falta de conhecimento técnico de contabilidade na época, resolveu
enviar declarações "zeradas", pois entendeu que tal opção era menos
gravosa do que preenchê-las de forma incorreta;
c) Que a jurisprudência do STF é mansa e pacífica, no sentido de que os
crimes contra a ordem tributária somente verificam-se caso esteja presente
o resultado material, supressão ou redução do tributo;
d) Outro grave equívoco é a inclusão do saldo em 31/10/2010 da conta
"Bolsas PROUNI" na apuração acumulada, com a glosa da referida
dedução da receita bruta e, cumulativamente, com a adição destes valores,
em cada trimestre, no campo da receita Bruta, conforme se vê na planilha
5;
e) Que perante o Fisco, o que houve foram apenas meros erros nos
lançamentos contábeis, na elaboração dos respectivos demonstrativos e no
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

preenchimento e envio das declarações fiscais (DIPJ, DCTF, DACON
etc);
f) Tendo havido apenas o descumprimento de obrigações acessórias, a
suspensão da isenção do PROUNI seria uma sanção drástica que feriria de
morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
g) Que o CARF, em caso equivalente, decidiu nesse sentido;
h) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações;
i) Por fim, em relação ao motivo da suspensão n° 03, onde a fiscalização
alega que foi deixado de recolher valores do IRRF em 2010 na condição
de responsável tributária, informa que estes débitos estão com a
exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES, já deferida e
consolidada, não podendo ser motivo para a suspensão do PROUNI.

Em 21 de dezembro de 2015, a Sra. Julia Streski e a empresa Streski Complexo
Educacional, ambas elencadas como responsáveis solidários, apresentaram as mesmas razões de
defesa de fls. 6.975 a 7.010, nas quais afirmou:

a) Preliminarmente, que a notificação fiscal não identifica com precisão e
exatidão em qual dispositivo está calcada a infração, eis que somente faz
referência genérica às supostas infrações, sendo assim é praticamente
impossível entender o que o agente fiscal está querendo dizer;
b) Tratando-se de tipificação genérica, não pode a mesma servir de
fundamento para lavratura de auto de infração, sob pena de nulidade;
c) No mérito, com relação ao 1° motivo que ensejou a suspensão, informa
que as alegações do fisco no sentido de que não houve emissão de notas
fiscais é vazia de suporte fático, pois recebeu do contribuinte diversas
caixas com ampla documentação relativas ao período fiscalizado e lembra
que parte da documentação foi apreendida pela polícia civil em
decorrência de inúmeras acusações infundadas formuladas pelo ex-
cônjuge;
d) No que se refere a alegada prática de crimes contra a ordem tributária,
informa que a autoridade fazendária não se desincumbiu do ônus
probatório;
e) Ao alegar omissão de receitas tributáveis, o fisco deveria provar de quais
receitas se tratam, além de que se as mesmas não estão abrangidas pela
benesse isentiva que o Prouni confere, como é da sua incumbência;
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

f) O que pode ter ocorrido é o mero cometimento de erros contábeis no
registro das informações, todavia, a ignorância profissional do setor não
autoriza falar em prática criminosa;
g) Quanto ao motivo no 2, insiste em dizer que o fisco não se desincumbiu de
seu ônus probatório, sendo inaplicável a sanção, haja vista que não
demonstrou o dolo e o evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio;
h) Que a regra que qualifica a fraude, sonegação ou conluio pressupõe o
elemento objetivo de impedir o fato jurídico tributário a ensejar a cobrança
do tributo, ou atrasar o seu respectivo pagamento;
i) Como não houve sonegação de tributo, pode-se concluir que não há
possibilidade de caracterizar a conduta típica descrita nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/1964;
j) Por fim, quanto ao motivo no 3, informa que os débitos de IRRF estão com
a exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES, assim, tal
motivo não pode ser invocado para a suspensão da isenção do PROUNI;
k) Quanto a atribuição de responsabilidade tributária à sócia-gerente, informa
ser imprescindível a comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou
contrato social para auferir vantagem indevida, posto que o art. 135 do
CTN não traz hipótese de responsabilidade objetiva;
l) Se não houve a comprovação da prática delituosa noticiada no auto de
infração, é nula a atribuição de responsabilidade à sócia Julia Streski.

DO
DESPACHO
DECISÓRIO
E
DO
ATO
DECLARATÓRIO
NORMATIVO
Estas alegações foram analisadas na Repartição de origem, sendo então exarado o
Despacho Decisório DRF PTG GAB no 1/2015 (fls. 7.033 a 7.074), de seguinte ementa:

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI).
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO.
Quando for constatado que a instituição que aderiu ao Prouni não observou os
requisitos ou condições pertinentes à matéria ou previstos na legislação
tributária a suspensão da isenção do imposto de renda e de contribuições será
formalizada por meio de ato declaratório executivo do Delegado da Receita
Federal do Brasil.
A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária, bem assim a
falta de emissão de notas fiscais ou documento equivalente, acarretarão à
pessoa jurídica infratora a perda, no ano calendário correspondente, ao
benefício da isenção aplicável às instituições que aderirem ao Prouni. Salvo
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

disposição da lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o fisco, ou
de ter sofrido prejuízos pela infringência da norma tributária. Alegações
improcedentes.

Após relato do teor da Notificação Fiscal e das razões de defesa, passou-se à
fundamentação legal
Inicialmente, esclareceu que o PROUNI foi criado pela Medida Provisória (MP) n°
213, de 10 de setembro de 2004, convertida na Lei n° 11.096, de 2005, com a finalidade de
conceder:

[...] bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação
superior, com ou sem fins lucrativos, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns
tributos àquelas que aderirem ao Programa. Trata-se de uma isenção onerosa ou
condicionada ou bilateral, concedida sob condições que implique ônus para o
interessado [...].
[...]

Por via de consequência, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo de fl. 7.032,
que determinava:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA - PR
[...] declara: Art. 1o - SUSPENSO o benefício da isenção do Imposto de Renda e das
Contribuições previstas no art. 8o da Lei n° 11.096, de 13/01/2005, à CESCAGE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS LTDA-ME, CNPJ/MF
03.014.204/0001-70, no ano-calendário 2010. [...].

Ciente em 24 de dezembro de 2015 (fl. 7.097), a interessada apresentou, em 20 de
janeiro de 2016 (fls. 7.180 a 7.246), manifestação de inconformidade contra o ADE DRF/PTG
n°26/2015, alegando, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

a) Ainda que tenham ocorridos inconsistências e erros formais de
lançamentos contábeis, é inequívoco que os saldos da conta numerários
em trânsito, ou ainda as deduções das "bolsas Prouni", também
constituíam na mesma proporção receitas isentas;
b) que é inequívoca a ausência de motivos para omitir receitas tributáveis,
uma vez que estas receitas e os respectivos resultados sempre estiveram
abrangidos pela isenção do Prouni;
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

c) que o atual sócio promoveu uma ação judicial de destituição contra a
antiga sócia, a qual foi a responsável, junto com a contabilidade anterior,
pelos atos relativos ao período objeto destes autos de infração e que a atual
administração não pode responder pelas mesmas;
d) que os desvios de recursos da impugnante prejudicaram apenas o atual
sócio e que o fisco não foi prejudicado, pois as receitas eram isentas em
virtude do Prouni;
e) Que a jurisprudência do STF é mansa e pacífica, no sentido de que os
crimes contra a ordem tributária somente verificam-se caso esteja presente
o resultado material, a supressão ou redução do tributo, o que não ocorreu
neste caso;
f) Que a própria fiscalização reconheceu que a imensa maioria das receitas
têm origem em atividades incentivadas pela legislação do Prouni;
g) Que o percentual das receitas isentas é ainda maior, pois a fiscalização
considerou receitas inequivocamente incentivadas como não isentas, sem
ter motivado tal ato, tornando o ato flagrantemente nulo;
h) Que, perante o fisco, o que houve foram apenas e tão-somente meros erros
nos lançamentos contábeis, na elaboração dos respectivos demonstrativos
e no preenchimento e envio das declarações fiscais (DIPJ, DCTF, DACON
etc);
i) Se há isenção em vigor, a falta e/ou incorreto cumprimento (apenas) das
obrigações acessórias pode, no máximo, atrair a incidência das respectivas
multas, mas nunca, sob hipótese alguma, resultar na cobrança de tributos,
uma vez que, com a isenção, ocorreu a legítima exclusão dos créditos
tributários, nos termos garantidos pelo art. 175, I, do CTN;
j) Tendo havido apenas o descumprimento de obrigações acessórias, a
cobrança dos tributos constantes dos autos de infração, ou a não aplicação
da isenção sobre alegadas receitas omitidas, seria uma sanção drástica que
feriria de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
dada a discrepância existente entre a falta cometida e a dimensão da
penalidade;
k) Alega ter sido neste sentido a decisão do CARF em caso equivalente,
transcrevendo trecho do Acórdão n° 1301001.672, fl. 732, PAF
10320.001356/2009-48;
l) Que a alegação da autoridade lançadora de que os "saldos
credores"(premissa) representam "omissão de receitas"(conclusão) tem
origem apenas e tão-somente em ilações, em meros indícios, os quais não
são suficientes para se constituírem em prova da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, conforme exigem os arts. 113, §1o, 114 e
142 do CTN;
Fl. 7455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

m) Que o art. 9° do Decreto 70.235/72 obriga o Fisco a anexar aos autos todos
os documentos nos quais se amparou para efetuar o lançamento;
n) Que esta obrigação decorre do ônus, a cargo do fisco, de demonstrar de
forma cabal a ocorrência do fato gerador, a teor do que dispõe a norma
jurídica que se extrai do comando contido no art. 142 do CTN;
o) Que o Decreto n° 7.574/2011 - diploma infralegal que regulamenta o
Processo Administrativo tributário Federal - contém dispositivos que
reiteram e ratificam esta exigência a qual, se olvidada, fulmina a validade
do lançamento, conforme se depreende da simples leitura dos artigos 12,
25 e 38;
p) Informa que a fiscalização após afirmar no relatório fiscal que a
classificação da conta "numerários em trânsito" se deu na forma correta, a
autoridade lançadora invoca o fato de entender "estranhos"os saldos das
contas, bem como admite que a conta "pode" ter sido utilizada para
"ocultar o real saldo da conta Caixa";
q) Discorda da postura da fiscalização, pois para que o lançamento fosse
válido, a autoridade lançadora deveria ter se desincumbido de seu ônus da
prova, demonstrando que a conta "numerários em trânsito" foi
efetivamente utilizada para ocultar o saldo da conta Caixa. No entanto, ao
afirmar que isso "pode" ter ocorrido, o próprio lançamento é confesso em
ter partido de uma ilação, de um mero indício, elementos insuficientes
para configurar o fato gerador;
r) E que a necessidade de prova firme e irrefutável de que houve efetiva
omissão de receitas tributáveis se intensifica na medida em que esta
hipótese de tributação compreende, simultaneamente, a alegação de crime
tributário;
s) Outrossim, alega que não se pode olvidar que a enorme quantidade de
informações exigidas na intimação era de grande complexidade,
especialmente pelo fato de que a atual administração (junto com a nova
contabilidade) iniciou a gestão há pouco tempo, após o acordo judicial que
resultou na cisão;
t) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações. Além disso, boa parte da documentação estava e ainda está
apreendida pelo COPE (Polícia Civil), em virtude do processo criminal;
u) E, em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos;
v) Assim, se houve a entrega, sem qualquer intenção de ocultação, de farto
material, caberia ao Fisco o processamento das informações, para concluir
Fl. 7456
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

se houve ou não a ocorrência do fato gerador de algum tributo, ou se as
receitas identificadas devem ser consideradas como incentivadas, face sua
inequívoca subsunção no regime isencional do Prouni. O ônus do
contribuinte, se intimado, é fornecer os dados. Cabe ao fisco interpretá-los
rigorosamente dentro do regime jurídico aplicável;
w) Que não havendo prova de má-fé, fraude, dolo ou crime tributário, nem
intenção de suprimir ou reduzir tributo (o que sequer era possível, face à
isenção do Prouni), e ainda que certas receitas não tenham sido
contabilizadas por algum erro da administração anterior, o fisco deveria
adicionar os respectivos valores na apuração do lucro da exploração, pois
estando a isenção em vigor, não há fundamento fático-jurídico para
considerar este montante como não compreendido entre as receitas
oriundas do ensino superior;
x) Que não houve a comprovação exaustiva da omissão dolosa de receitas, o
que seria necessário para o fim de evitar medidas drásticas e
desproporcionais, como a suspensão da própria isenção do Prouni, a multa
qualificada de 150% e a denúncia por crimes tributários, o que
representaria uma "sentença de morte" para as atividades da impugnante;
y) Que os mesmos argumentos invocados até aqui são plenamente cabíveis
em relação à glosa de despesas com juros e à glosa de custos ou despesas;
z) Com relação ao motivo de suspensão n° 3, a impugnante informa que estes
débitos estão com a exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao
PROIES já deferida e consolidada, razão pela qual também está suspensa a
pretensão punitiva do Estado, não podendo este motivo ser invocado para
suspender a isenção do Prouni.

IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO

JULIA STREKI recebeu a ciência do Despacho Decisório DRF PTG GAB n°
01/2015, Ato Declaratório Executivo DRF PTG n° 26/2015 e do lançamento dos autos de
Infração em 23 de dezembro de 2015, fl. 7.152, porém não apresentou nenhuma contestação.
STREKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA ME foi cientificada do
lançamento, em 23 de dezembro de 2015, fl. 7.166, porém, também, não apresentou nenhuma
contestação.
Ciente do lançamento dos Autos de Infração em 24 de dezembro de 2015 (fl.
7.177), a interessada, CESCAGE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS
GERAIS LTDA, apresentou, em 20 de janeiro de 2016, impugnação às fls. 7.247 a 7.265,
alegando, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
Fl. 7457
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

a) Basicamente repete os mesmos argumentos utilizados em suas peças de
defesa contra a notificação da suspensão da isenção e ADE, quais sejam,
que não teria motivo para omitir receitas vez que estão dentro do campo de
isenção do PROUNI; que ocorreu apenas erros nas obrigações acessórias;
que os sócios entraram em litígio e que o atual sócio foi vítima da ex-
companheira que administrou junto com a contabilidade anterior de forma
relapsa sendo apenas ele o prejudicado;
b) Quanto às infrações apontadas pelo Fisco, alega com relação à "infração n°
01 - Omissão de Receitas apurada com base no saldo credor da conta
caixa", que o auto de infração é nulo uma vez que não há qualquer
fundamentação legal para a aplicação desta alegada hipótese de omissão
de receita;
c) Informa que consta apenas a invocação de dispositivos do RIR/99, que se
constitui em mera norma infralegal, que além de ser insuficiente para
amparar um lançamento tributário, trata de matérias amplamente reguladas
por leis ordinárias posteriores, como as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e
13.043/2014, o que torna, por si só, ineficaz para revelar o regime jurídico
aplicável à tributação das receitas e apuração do lucro real;
d) Como não há fundamentação nem motivação em nenhuma lei ordinária, a
alegação de omissão de receitas é nula, por violação ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I da CF; arts. 97, 113, §1°, e 114 do CTN);
e) Que a alegação da autoridade lançadora de que os "saldos
credores"(premissa) representam "omissão de receitas"(conclusão) tem
origem apenas e tão-somente em ilações, em meros indícios, os quais não
são suficientes para se constituírem em prova da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, conforme exigem os arts. 113, §1o, 114 e
142 do CTN;
f) Que o art. 9° do Decreto 70.235/72 obriga o Fisco a anexar aos autos
todos os documentos nos quais se amparou para efetuar o lançamento;
g) Que esta obrigação decorre do ônus, a cargo do fisco, de demonstrar de
forma cabal a ocorrência do fato gerador, a teor do que dispõe a norma
jurídica que se extrai do comando contido no art. 142 do CTN;
h) Que o Decreto n° 7.574/2011 - diploma infralegal que regulamenta o
Processo Administrativo tributário Federal - contém dispositivos que
reiteram e ratificam esta exigência a qual, se olvidada, fulmina a validade
do lançamento, conforme se depreende da simples leitura dos artigos 12,
25 e 38;
i) Informa que a fiscalização após afirmar no relatório fiscal que a
classificação da conta "numerários em trânsito" se deu na forma correta, a
Fl. 7458
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

autoridade lançadora invoca o fato de entender "estranhos" os saldos das
contas, bem como admite que a conta "pode" ter sido utilizada para
"ocultar o real saldo da conta Caixa";
j) Discorda da postura da fiscalização, pois para que o lançamento fosse
válido, a autoridade lançadora deveria ter se desincumbido de seu ônus da
prova, demonstrando que a conta "numerários em trânsito" foi
efetivamente utilizada para ocultar o saldo da conta Caixa. No entanto, ao
afirmar que isso "pode" ter ocorrido, o próprio lançamento é confesso em
ter partido de uma ilação, de um mero indício, elementos insuficientes
para configurar o fato gerador;
k) E que a necessidade de prova firme e irrefutável de que houve efetiva
omissão de receitas tributáveis se intensifica na medida em que esta
hipótese de tributação compreende, simultaneamente, a alegação de crime
tributário;
l) Outrossim, alega que não se pode olvidar que a enorme quantidade de
informações exigidas na intimação era de grande complexidade,
especialmente pelo fato de que a atual administração (junto com a nova
contabilidade) iniciou a gestão há pouco tempo, após o acordo judicial que
resultou na cisão;
m) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações. Além disso, boa parte da documentação estava e ainda está
apreendida pelo COPE (Polícia Civil), em virtude do processo criminal;
n) E, em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos;
o) Assim, se houve a entrega, sem qualquer intenção de ocultação, de farto
material, caberia ao Fisco o processamento das informações, para concluir
se houve ou não a ocorrência do fato gerador de algum tributo, ou se as
receitas identificadas devem ser consideradas como incentivadas, face sua
inequívoca subsunção no regime isencional do Prouni. O ônus do
contribuinte, se intimado, é fornecer os dados. Cabe ao fisco interpretá-los
rigorosamente dentro do regime jurídico aplicável;• Que não havendo
prova de má-fé, fraude, dolo ou crime tributário, nem intenção de suprimir
ou reduzir tributo (o que sequer era possível, face à isenção do Prouni), e
ainda que certas receitas não tenham sido contabilizadas por algum erro da
administração anterior, o fisco deveria adicionar os respectivos valores na
apuração do lucro da exploração, pois estando a isenção em vigor, não há
fundamento fático-jurídico para considerar este montante como não
compreendido entre as receitas oriundas do ensino superior;
p) Pelas mesmas razões e por consequência, deve ser afastada a incidência de
qualquer multas, especialmente a multa qualificada de 150% aplicada em
Fl. 7459
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

relação ao IRPJ e a CSLL, uma vez que, não havendo sequer razões para
sonegar, é de se concluir que os saldos credores na conta caixa e a
utilização incorreta da conta "numerários em trânsito" decorreram tão-
somente de equívocos técnicos na elaboração dos demonstrativos
contábeis;
q) Com efeito, é um grave equívoco a inclusão da conta "Bolsas Prouni"
(grupo 31020003) na apuração acumulada, como se fosse uma receita não
isenta. Ora, se o fisco entende que houve omissão de uma receita
abrangida pelo Prouni, é de clareza solar que deveria ter considerado este
valor na planilha de apuração do lucro da exploração referente à isenção
deste próprio programa;
r) Cita o prof. Edmar Oliveira Andrade Filho, que esclarece ser necessário
não apenas indicar o eventual montante omitido, uma vez ser essencial
comprovar a natureza (origem) da alegada receita;
s) Uma vez que todas as receitas da impugnante, ou mesmo a quase
integralidade das mesmas, conforme admite o próprio lançamento, são
desoneradas em virtude da isenção Prouni, fica afastada a vantagem em se
omitir receitas, bem como fica afastado o "evidente intuito de fraude",
materialidade exigida para a qualificação da multa de ofício;
t) Reitera e insiste que não houve a comprovação da omissão dolosa de
receitas, o que seria necessário, para o fim de evitar medidas drásticas e
desproporcionais, como a suspensão da própria isenção do Prouni, a
indevida multa qualificada de 150% e a denúncia por crimes tributários, o
que representaria uma sentença de morte para as atividades da
impugnante;
u) Que os mesmos argumentos invocados até aqui são plenamente cabíveis
em relação à glosa de custos ou despesas e à glosa de despesas com juros;
v) Que o lançamento restringiu-se a alegar que as despesas são indedutíveis,
com a mera invocação do art. 299 do RIR/99;
w) Mesmo que se reconheça que as despesas sejam indedutíveis – o que só se
admite como argumento - a impugnante reitera os argumentos acima, para
que a adição das mesmas no resultado seja considerada na apuração do
lucro da exploração, uma vez que as receitas da impugnante são
integralmente (ou em sua maioria, conforme visão do fisco) incentivadas
pela isenção Prouni;
x) Por fim, na hipótese da decisão final não acatar os argumentos de nulidade
defendidos nos itens anteriores e entender que deve persistir a presunção
de omissão de receitas a partir dos depósitos bancários, a impugnante
desde já requer, com fundamento no art. 16, IV do PAF e a partir das
justificativas já declinadas acima, a realização de diligência mediante
perícia contábil a ser realizada nos termos do art. 18 do PAF, para que a
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

RFB refaça a apuração do lucro da exploração, incluindo dentre as receitas
incentivadas os valores que foram considerados omitidos (inclusive o
saldo da conta Prouni), bem como incluindo os valores oriundos das glosas
das despesas consideradas indedutíveis.

O acordão (02-072.030 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO
A instituição privada de ensino superior que aderir ao PROUNI ficará isenta de
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que satisfaça os requisitos legais
para tanto, dentre os quais o dever de manter em boa ordem sua contabilidade e
o de ser capaz de comprovar a quitação dos tributos administrados pela RFB.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Opera-se a preclusão processual relativamente à sujeição passiva da pessoa
física e/ou jurídica que deixa de apresentar argumentos de defesa em relação à
atribuição de respectiva responsabilidade solidária pelo crédito tributário
constituído.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 7461
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “no que tange aos
Autos de Infração, cumpre recordar que eles dizem respeito à parcela de receita descrita às fls.
7.101 e 7.102 e não guardam qualquer relação com glosas de despesas ou omissão de receitas.
Portanto, despiciendo o exame dos argumentos atinentes a tais matérias. (...) “Assim,
esclarecemos que os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com ausência de
algum dos requisitos essenciais do auto de infração, fixados no art. 10 do PAF, e dos
lançamentos em geral, constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)”;
Ademais, entendeu a DRJ que:
Como visto, tanto o artigo 3o da IN anterior quanto o artigo 11 da IN vigente punem
com a suspensão desta benesse a instituição de ensino que não mantenha em boa ordem
seus assentos contábeis.
Ora, no caso vertente, verifica-se exatamente isso: a contabilidade da interessada era
falha, conforme foi apontado no “Motivo da Suspensão n° 2” da Notificação de fls.
6.940 a 6.941, que relaciona irregularidades de toda sorte em declarações prestadas pela
interessada ao Fisco da União, irregularidades estas reconhecidas pela impugnante e por
ela minimizadas como “meros erros nos lançamentos contábeis [...] ”.
Dito de outra forma, a impugnante, ao tentar escusar-se, admite sua culpa in vigilando
por manter registros contábeis indignos de confiança, embora ressalvando que a
ocorrência de “receitas desviadas” e “omitidas” haveriam prejudicado “apenas o atual
sócio” e não o Fisco federal.
(...)
Recorde-se que a impugnante foi intimada “a apresentar justificativa ou esclarecimentos
sobre os fatos apurados, bem como sobre os lançamentos e os saldos na conta
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO”, recebendo, em resposta, nada menos que quarenta e
nove caixas-arquivo repletas de documentos desorganizados, que, após exame por parte
foram examinadas pela autoridade fazendária, confirmaram a ocorrência de saldo credor
de caixa.
Logo, acertado o Ato Declaratório Executivo contestado.
Os demais argumentos expendidos pela interessada limitam-se a abordar situações
alheias ao processo, como a isenção de receitas ou a glosa de despesas.

No que se refere aos argumentos apresentados na Impugnação aos autos de
infração a DRJ apenas apreciou a preliminar de nulidade e pedido de diligência, não adentrando
nas demais razões de mérito.
Fl. 7462
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

Inconformado com a decisão, às fls.7364 o contribuinte apresenta recurso
voluntário, alegando em síntese:
a) Conforme se vê às fls. 6.783-6.784, a própria fiscalização reconheceu que
a imensa maioria das receitas auferidas pela recorrente está abrangida pela
isenção do Prouni: da receita total em cada um dos 4 trimestres do ano de
2010, a fiscalização reconheceu que a imensa maioria das receitas têm
origem em atividades incentivadas pela legislação do Prouni.
b) O reconhecimento pela própria fiscalização de que os lucros e as receitas
da recorrente são isentos é de extrema relevância para o acolhimento desta
impugnação, uma vez que tal fato contradiz e infirma a absurda alegação
de que teria havido sonegação mediante "omissão de receitas", ou ainda
que teria havido falta de recolhimento dos tributos em virtude de indevidas
deduções.
c) Ora, se tem direito à isenção sobre a totalidade de suas receitas e lucros —
ou mesmo na equivocada visão da fiscalização, sobre a imensa maioria
destes valores — é inafastável concluir que a recorrente não tem
absolutamente nenhuma vantagem em omitir receitas da tributação, uma
vez que as mesmas já estão, a priori, fora do campo de incidência do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
d) Verifique-se que a própria fiscalização admite que a receita bruta é
resultado da soma das contas dos grupos 3101.001 (Mensalidades),
3101.002 (Matrículas), 3101.008 (Receitas Diversas) e, por fim, das contas
do grupo 3102 (Deduções da Receita). Este grupo 3102 (Deduções da
Receita) é composto das contas 3102.001 (Descontos/Abatimentos),
3102.002 (Devoluções de Mensalidades/Matrículas) e 3102.003 (Bolsas-
Prouni).
e) Verifique-se que o próprio termo, às fls. 6.779 e 6.780, admite
expressamente que a movimentação bancária é identificável, que a
contabilidade permite a apuração do lucro efetivo e que houve
manifestação suficiente de que a opção foi pelo lucro real. Além disso, o
fisco ainda admite que o LALUR foi apresentado com as informações
necessárias à apuração do lucro da exploração!
f) Não foram mencionadas nem cotejadas analiticamente as Leis
11.638/2007, 11.941/2009 e 13.043/2014, o que o torna, por si só, ineficaz
para revelar o regime jurídico aplicável à tributação das receitas e
apuração do lucro real. Apenas como exemplo, verifique-se que o art. 19
do Decreto-Lei n° 1.598/77, que trata do lucro da exploração, teve seu
inciso IH alterado pela Lei n° 11.941/2009. Este inciso III faz remissão ao
art. 187, IV da Lei n° 6.404/76, também alterado pela Lei n° 11.941/2009.
E, mais grave, estes novos dispositivos disciplinam justamente as
exclusões a serem feitas ao lucro da exploração, e não foram sequer
mencionados no lançamento.
Fl. 7463
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

g) Os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela administração
anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das obrigações, com a
qual a atual administração travou um grande litígio cível/societário, não
havendo até hoje uma relação amistosa entre as partes, que viabilizasse
uma reunião de forças para reunir a documentação e informações
necessárias para bem cumprir a intimação. Além disso, boa parte da
documentação estava e ainda está apreendida pelo COPE (Polícia Civil),
em virtude do processo criminal.
h) Em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos, conforme se vê no requerimento de fls. 3701-3703, bem
como nos anexos de fls. 3704-4389.
i) Com efeito, é um grave equívoco a inclusão do saldo da conta "Bolsas
Prouni" (grupo 31020003) na apuração acumulada, como se fosse uma
receita não isenta. Ora, se o fisco entende que houve omissão de uma
receita abrangida pelo Prouni, é de clareza solar que deveria ter
considerado este valor na planilha de apuração do lucro da exploração
referente à isenção deste próprio programa.
j) Em relação aos demais encargos, além de admitir que a análise ocorreu
apenas e insuficientemente por "amostragem", o lançamento restringiu-se
a alegar que as despesas são indedutíveis, com a mera invocação dos arts.
290, 299 e 300 do RIR/99. Ora, como qualquer ato administrativo deve ser
motivado, para que a glosa fosse consistente, seria preciso que a
fiscalização indicasse, individualmente, porque cada despesa é considerada
indedutível.
k) Requereu o recebimento do presente recurso voluntário e, com base em
suas razões, requer a anulação dos autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), seja pelos seus vícios formais, seja pelos fundamentos
materiais, acima expostos.

Inconformado com a decisão, às fls.7392 os responsáveis solidários JULIA
STRESKI e STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA-ME apresentam recurso
voluntário, alegando em síntese:
a) Ocorre que, por um lapso administrativo, decorreu o prazo sem o oferecimento
de Impugnação por parte da Recorrente, o que não acarreta, todavia, reconhecimento de
preclusão da matéria, vez que vige no processo administrativo a busca da verdade material até
que opere seu trânsito em julgado.
b) Conforme resta evidente, o Código Tributário Nacional —CTN, diploma com
status de Lei Complementar, tal qual exigido pela Constituição Federal para edição de normas
gerais, não faz qualquer menção à responsabilidade tributária no caso da cisão de empresas.
Fl. 7464
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

c) As leis complementares, segundo posição doutrinária, destinam-se a
complementar diretamente o texto constitucional. Na prática, observa-se que, de um modo geral,
o constituinte reserva a esta modalidade normativa matérias de especial importância ou matérias
polêmicas, para cuja disciplina seja desejável e recomendável à obtenção de um maior consenso
entre os parlamentares.
d) Revela-se, pois, manifestamente inconstitucional a cobrança dirigida à
STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA ME — em face da ausência de previsão legal
expressa.
e) Em sua Impugnação, o CESCAGE demonstrou cabalmente a insubsistência das
supostas infrações, especialmente em virtude da inequívoca ausência de motivos para omitir
receitas tributáveis, posto que tais receitas e os respectivos resultados estão abrangidos pela
isenção do Prouni — Programa Universidade para Todos, na forma da lei ng 11.096/2005.
Fundamenta-se a r. Decisão Recorrida que os débitos têm origem na tributação de receitas que
seriam consideradas omitidas à tributação, ou de despesas na base de cálculo dos tributos
possíveis de glosa, não estando atrelados à suspensão da isenção do PROUNI, o que, por óbvio,
não se pode admitir.
f) Analisando a hipótese dos autos sob a perspectiva da lição do ilustre
doutrinador, conclui-se que a autuação fiscal ora combatida se mostra ilegal e, por consequência,
abusiva, uma vez que baseada em presunções e indícios que, conforme amplamente
demonstrado, não se sustém.
g) Ademais, a multa confiscatória aplicada afronta diretamente ao dever de
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
h) Requereu o provimento do recurso voluntário, para: 1) Reconhecer e declarar a
ausência de responsabilidade solidária à Julia Streski, excluindo-a do feito administrativo, eis
que ausente qualquer fundamento que caracterize no caso a hipótese do artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional — CTN; 2) Reconhecer e declarar a impossibilidade de que seja
atribuída responsabilidade por sucessão à pessoa jurídica Streski Complexo Educacional Ltda
ME, haja vista a ausência de previsão no Código Tributário Nacional — CTN, Lei
Complementar, que legitime a responsabilização, sob pena de inconstitucionalidade; 3)
Alternativamente ao item 'b', reconhecer a responsabilização da pessoa jurídica Streski Complexo
Educacional Ltda ME limitada ao patrimônio recebido por ocasião da cisão; 4) Reconhecer e
decretar a nulidade do Auto de Infração vinculado ao presente caso, determinando seu
arquivamento pela insubsistência das infrações equivocadamente apontadas pela Fiscalização.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 7465
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, os Recursos Voluntários foram interpostos contra o Ato
Declaratório de Suspensão bem como auto de infração que constituiu crédito tributário
decorrente da referida suspensão.
Ressalta-se ainda que, foi realizado lançamento de outro crédito tributário,
decorrente de supostas omissões de receitas, o qual encontra-se controlado nos autos de outro
processo.
Pois bem, no que se refere às alegações contrárias à suspenção da isenção cumpre
ressaltar que desde a manifestação de inconformidade as partes apresentaram diversas teses
defensivas.
Por outro lado, da análise do Ato Declaratório é possível verificar que a suspensão
da isenção teve como fundamento 04 motivos distintos e autônomos que, individualmente, já
teriam o condão de produzir o mesmo efeito.
Entendo necessário delimitar tal fato uma vez que a DRJ quando da análise das
manifestações de inconformidade parece ter centrado as suas conclusões em apenas um dos 04
motivos da suspensão, qual seja, a existência de uma contabilidade absolutamente falha. Fato
que parece ser absolutamente incontroverso vez que até confessado indiretamente pelas
Recorrentes que defendem a ocorrência de meros erros formais e descumprimento de obrigações
acessórias.
Em outras palavras, a DRJ acabou por não se pronunciar claramente sobre os
demais motivos ensejadores da suspensão, bem como não enfrentou as demais alegações
defensivas.
Em que pese entenda este Relator que pelo princípio da eventualidade poderia a
DRJ ter enfrentado as demais razões defensivas, entendo que ela agiu dentro do âmbito de sua
competência. Isto porque o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões defensivas se da
sua convicção já possua elementos que o levem à decisão adotada. Aliás essa é a posição
predominante no STJ:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
Fl. 7466
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim, entendendo restar suficiente um dos motivos da suspensão e não trazendo
a contribuinte elementos ou fundamentos que o superassem, não vislumbro máculas na decisão
recorrida neste ponto.
Entretanto, já quando procede à análise das razões de defesa relativas ao
lançamento do crédito tributário também objeto do presente processo, entendo que andou mal a
DRJ. Explico.
As impugnações trouxeram uma série de argumentos defensivos contra o
lançamento do crédito tributário. Alguns dos fundamentos acabam por se confundir com a
impugnação contra a suspensão, outros são principiológicos, outros guardam pouco mais de
concretude.
Entretanto, a DRJ ao apreciar as impugnações ao lançamento do crédito tributário,
com exceção da preliminar de nulidade acabou por não apreciar as razões de impugnação por
entender tratarem-se tão somente de questionamento às glosas realizadas e objeto de outro
processo, resumiu-se à seguinte fundamentação:

O fato é que a DRJ não enfrentou nenhuma das razões de mérito apresentadas
contra o lançamento tributário, por entender que a Impugnação remeteria a fatos diversos.
Na prática, em que pese tenha conhecido da impugnação para não dar-lhe
provimento, a DRJ acabou por apenas conhecer em parte.
Da análise da Impugnação apresentada pela recorrente entendo não assistir razão à
DRJ no sentido de tratarem-se de alegações estranhas ao presente processo, isto porque o
contribuinte traz uma série da alegações de mérito (algumas genéricas) mas que precisariam ser
enfrentadas.
A título de exemplo, questiona o critério de cálculo do lançamento, alega ausência
de prejuízo ao fisco, questiona também o regime de apuração aplicado, entre outras questões.
De fato, parte das matérias alegadas acabam por se confundirem com as razões de
suspensão da isenção do PROUNI ou são estranhas ao presente processo (multa qualificada),
entretanto, em sua Impugnação de 18 laudas, específica contra o lançamento do crédito
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

tributário, por certo existem fundamentos autônomos que foram conhecidos mas não apreciados
concretamente.
Ao meu ver a existência de vício através da completa ausência de fundamentação
é flagrante, ainda mais diante do fato de tratarem-se de lançamentos que, embora decorrentes,
sejam fundados em elementos normativos distintos.
Situação semelhante foi analisada de forma unânime por esta TO no Acórdão
1401-005.628 de 17 de junho de 2021 de minha relatoria e que recebeu a seguinte ementa:

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e;
(iii) adotou as conclusões de Acórdão para o qual o contribuinte sequer tinha
sido cientificado. Ao assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do
contribuinte devendo os autos retornarem para novo julgamento.

Mais recentemente, em 15 de setembro de 2021 esta TO, também por
unanimidade, adotou o mesmo entendimento no Acórdão n. 1401-005.902, de minha relatoria:

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NOS TERMOS DO §3o DO ART. 59 DO
DEC. 70.235/72
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou as impugnações apresentadas; (ii) não fundamentou a sua decisão,
e; (iii) adotou as conclusões de Acórdão que veio a ser anulado pelo CARF. Ao
assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte sendo nula a
decisão. Nulidade superada em razão da possibilidade de no mérito julgar
favoravelmente ao contribuinte nos termos do §3o do art. 59 do Dec. 70.235/72.

Assim é que, guardando a devida simetria e coerência com a posição defendida
por este relator e que tem sido posição dominante nesta TO, entendo que a decisão recorrida
incorreu em nulidade por cerceamento do direito de defesa por ausência de fundamentação.
É uma pena que uma falha como essa tenha sido tão recorrente na esfera dos
julgamentos administrativos, ainda mais no presente caso quando o deslinde do feito parece
absolutamente simples diante da ausência de fundamentação robusta do contribuinte.
Ora, não tem sido raros os casos em que esta TO tem se deparado com decisões
não fundamentadas que, tão somente, referem-se a julgamentos realizados em outros processos.
Fl. 7468
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720091/2015-01

Em que pese isto normalmente ocorra em casos de PER/DCOMP onde a análise do crédito tenha
sido feita em outro processo, entendo que a referida situação aplica-se ao presente caso.
Entretanto, este Relator já reiterou por diversas vezes o entendimento de que,
mesmo aplicando-se precedentes em casos semelhantes, necessário se faz fundamentar a decisão
com fundamentos próprios, mesmo que seja para reafirmar os fundamentos proferidos em outros
julgamentos.
Entendo ainda que tal nulidade não pode ser superada na medida em que afeta
garantia básica e essencial à ampla defesa. A necessidade de fundamentação é princípio basilar
de um estado democrático de direito. Por sua vez, não vislumbro a princípio, no mérito, a
possibilidade de dar provimento ao recurso voluntário nos termos do §3o do art. 59 do Dec.
70.235/72 (RPAF).
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto para, de ofício, reconhecer
a nulidade da decisão recorrida devendo os autos retornarem para novo julgamento devidamente
fundamentado e com o enfrentamento das razões defensivas apresentadas em sede de
impugnações administrativas.
Resta prejudicada a análise de admissibilidade do Recurso dos Solidários.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7469
DF CARF MF
Original